Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-22.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-22.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: EVILENE FERREIRA GAMA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP Nº 676.608/RS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A negativa expressa da consumidora quanto à contratação do empréstimo transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de apresentação de contrato, prova de biometria facial, gravação de aceite ou outro elemento idôneo impede o reconhecimento da validade da contratação, sendo insuficiente a mera averbação administrativa do empréstimo.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrente de contrato não comprovado, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros adotados em casos análogos.

A restituição do indébito deve observar a modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS, sendo simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.

A fixação de astreintes se mostra adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser revista posteriormente caso se revele excessiva ou insuficiente.

A manutenção da condenação em custas e honorários decorre do princípio da sucumbência, sendo devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000433-22.2025.8.05.0018
,
em que figuram, como
Apelante -
BANCO AGIPLAN S.A

e,
como
Apelad
a

-
EVILENE FERREIRA GAMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/7